Tribunal: TJDFT
Processo: 0744261-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0744261-66.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de ODEON BARBOSA BRANDAO FILHO, apontando como autoridade coatora magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia que, a requerimento do Ministério Público, após homologar auto de prisão em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, decretou sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, nulidade do auto de prisão em flagrante, por se tratar de flagrante induzido ou preparado, e desnecessidade da prisão preventiva, uma vez que a o indiciado teria condições pessoais favoráveis. Requer, então, a nulidade da prisão em flagrante e, por derivação, de todas as provas colhidas, concedendo-se ao indiciado liberdade provisória. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Quanto à alegação de nulidade do APF por se tratar de flagrante preparado, sem razão o impetrante. Com efeito, da leitura do APF extrai-se que a negociação de venda e entrega da droga apreendida em poder do paciente foi feita por agentes policiais disfarçados, com base no art. 33, §1o, IV, da Lei de Drogas, com o autuado João Victor Lacerda Ibiapino. Esse dispositivo, introduzido pela Lei 13.964/19 (pacote anticrime), mitigou a orientação da Sumula 145 do STF no caso de tráfico de drogas (Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação), quando presentes, no contexto, elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. No caso, os elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente estão demonstrados no inquérito, notadamente no depoimento do policial condutor do flagrante, que esclarece as diligências que resultaram na identificação dos indiciados e modus operandi da aparente associação para o tráfico. Assim sendo, não há se falar, na espécie, em flagrante preparado, haja vista haver previsão expressa no ordenamento jurídico de sua aplicabilidade e validade em situações de venda e entrega de drogas marcadas pela existência de elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Já quanto à necessidade imperiosa da prisão preventiva, a decisão impetrada se baseou na expressiva quantidade de droga apreendida, além de sua natureza (skunk), bem como nas evidências colhidas, que somadas ao fato de o paciente registrar outras passagens criminais, evidenciam conduta criminosa habitual e dedicação ao tráfico de drogas. Nesse cenário, a prisão preventiva se mostra necessária e adequada para garantia da ordem pública, uma vez que baseada em prognose concreta, extraída dos elementos de informação constantes dos autos do inquérito, de perigo atual de liberdade, por fundado risco de reiteração delitiva. Primariedade, por si só, não é suficiente para a concessão de liberdade provisória, se presentes, como no caso, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Não bastasse, a prisão preventiva também se mostra necessária, na espécie, para resguardo da instrução criminal, haja vista o teor do depoimento em delegacia do outro indiciado, João Victor, a quem foi concedida liberdade provisória, em audiência de custódia, a pedido do Ministério Público, em que declarou ter sido ameaçado pelo ora paciente, já no interior da delegacia, para que o isentasse de responsabilidade criminal. Tal comportamento sugere que o paciente, acaso colocado em liberdade, pode tentar, por intimidação, forçar uma mudança de depoimento do indiciado João Victor, comprometendo, assim, a regularidade da instrução criminal. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR